Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEFESA PRÉVIA. PENDÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso, denunciado por tráfico de drogas, contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do prazo para apresentação de defesa prévia até a juntada de laudo pericial de extração de dados de aparelho celular apreendido.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em avaliar se a obrigatoriedade de apresentar a resposta à acusação antes da conclusão da perícia no celular configura cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou à paridade de armas.
III. Razões de decidir
3. O fato de o laudo pericial ainda não ter sido colacionado aos autos não impede a oferta da defesa prévia, uma vez que a instrução criminal é o momento oportuno para o exaurimento da prova e o contraditório pode ser exercido de forma diferida.
4. Inexiste cerceamento de defesa quando o acesso aos dados periciados é garantido antes da conclusão da fase instrutória, permitindo que a defesa, após a juntada do documento, postule novas diligências ou ajuste sua estratégia antes das alegações finais.
5. Não há previsão legal que condicione o prazo da defesa prévia à conclusão de todas as diligências periciais, harmonizando-se a decisão com o princípio da celeridade processual.
6. Inexistindo teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade no ato judicial, que se apresenta escorreito e devidamente fundamentado, a manutenção do decisum é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.